Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Antes da apreciação do mérito recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, em razão de tratar-se de matéria que envolve um dos parcelamentos irregulares do solo urbano, implantados no imóvel conhecido como antiga “Fazenda Paranoazinho”.